Tribunal: TJSP
Processo: 2275756-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
Habeas corpus – Livramento condicional – Sucedâneo de recurso de agravo – Determinação de realização de exame criminológico - Ausência de ilegalidade manifesta – Inadmissibilidade – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2275756-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CLEBER
ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275756-02.2020.8.26.0000 -Voto no 4164
2
VOTO no 4164
HABEAS CORPUS no 2275756-02.2020.8.26.0000
Paciente: Cleber Alves
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Habeas corpus Livramento condicional Sucedâneo de
recurso de agravo Determinação de realização de exame
criminológico - Ausência de ilegalidade manifesta

Inadmissibilidade Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Cleber
Alves contra ato do juízo da 5a. Vara de Execuções Criminais da
Comarca de São Paulo, que determinou a realização de exame
criminológico para analisar o pedido de livramento condicional.
Sustenta a impetrante, em síntese, que o
paciente já cumpriu os requisitos de ordem objetiva e subjetiva exigidos
para a progressão de regime. Assevera que o juízo das execuções
determinou a realização de exame criminológico por meio de decisão
inidônea, genericamente fundamentada, eis indeferiu o benefício ao
paciente baseada no fato de o paciente ser reincidente, o que é
inconcebível, uma vez que isto já foi considerado no momento da
fixação da pena, restando patente o constrangimento ilegal sofrido pelo
paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275756-02.2020.8.26.0000 -Voto no 4164
3
Indeferida a medida liminar (fls. 164/165) e
prestadas as informações (fls. 182/183), a d. Procuradoria de Justiça se
manifestou pelo não conhecimento do writ (fls. 207/209).
É o relatório.
Inicialmente, observa-se que a impetrante se in
surgiu tão somente quanto a determinação de exame criminológico em
pedido de livramento condicional, asseverando que a decisão foi
inidônea e genericamente fundamentada.
Assim, é de se ressaltar que apesar do habeas
corpus não servir para aferir méritos do condenado para a progressão de
regime ou obtenção de livramento condicional, no presente writ, a
impetrante busca tão somente a revogação da determinação de exame
criminológico, afastando-se, assim, de não conhecimento perpetrada
pela D. Procuradoria de Justiça.
A par disso, cumpre consignar que a alegação
de “inidoneidade da fundamentação” da r. decisão impugnada não
merece prosperar, tendo em vista que o MM. Juiz a quo expôs as razões
que fundamentaram seu convencimento, de forma clara e objetiva.
Apenas para constar, observe-se, por cautela,
que, embora devam ser consideradas as alegações formuladas, não está o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275756-02.2020.8.26.0000 -Voto no 4164
4
julgador obrigado a rechaçar de maneira expressa todos os argumentos
trazidos pela defesa, notadamente os que estejam logicamente excluídos
pelas suas razões de decidir.
Cabe
trazer
à
baila,
meramente
ad
argumentandum, o entendimento do C. STJ a respeito:
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME
DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE PELO NÃO ENFRENTAMENTO DAS
TESES DE DEFESA NO ACÓRDÃO QUE JULGOU
A
APELAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
TESE
DE
AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO.
NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO
DA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. ORDEM DE
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA
E, NO MAIS, DENEGADA. 1. Depreende-se do
acórdão proferido pela Corte a quo, que todas as teses
defensivas foram, ao contrário do alegado na
impetração, rechaçadas, direta ou indiretamente. 2.
Embora seja necessário apreciar as teses ventiladas pela
defesa, torna-se despiciendo a menção expressa a cada
uma das alegações se, pela própria decisão, resta claro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275756-02.2020.8.26.0000 -Voto no 4164
5
que o Julgador adotou posicionamento contrário, porém
suficiente para embasar o julgado. 3. Reconhecer que a
sentença condenatória, confirmada em sede de apelação,
contraria as provas coligidas durante a instrução
criminal, demanda aprofundado exame do conjunto
fático-probatório dos autos, inviável na presente via. 4.
Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e,
nessa extensão, denegada.” (HC 262.398/SC, Rel.
Ministra Laurita Vaz, j. 13/08/2013).
“HABEAS
CORPUS.
CONCUSSÃO.
CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PARECER
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES. LEGALIDADE. SURSIS PROCESSUAL.
PENA MÍNIMA. INCABIMENTO. 1. O juiz não está
obrigado a apreciar as teses da defesa que restam
logicamente excluídas pelas razões de decidir. 2. A
jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no
sentido de que inexiste ilegalidade em adotar as razões
expostas pelo Ministério Público como fundamento do
decisum. 3. A Lei no 10.259/2001 não alterou o
quantum da pena mínima para a suspensão condicional
do processo. 4. Ordem denegada.” (HC no 27.347-RJ,
Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 16/12/2004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275756-02.2020.8.26.0000 -Voto no 4164
6
Inviável, pois, acolher a alegação de que a
decisão em tela não se acha concretamente fundamentada.
No mais, a ordem não deve ser conhecida.
De fato, foi determinada a realização de exame
criminológico, para ser analisada a presença dos requisitos subjetivos em
pedido de livramento condicional, formulado a favor do paciente.
Deveras, como se sabe, para análise de
progressão de regime prisional ou livramento condicional é necessária a
configuração simultânea de circunstâncias de cunho objetivo e subjetivo.
É certo, outrossim, que a redação em vigor do
art. 112 da LEP, alterada pela Lei no 10.792/03, não impõe mais, de
maneira obrigatória, tal como antes, a realização de exame
criminológico.
Portanto, no cenário atual, fica a critério do
Juízo da execução, diante do caso concreto, decidir sobre a necessidade,
ou não, da avaliação pessoal do sentenciado, para verificação dos
requisitos subjetivos necessários para a progressão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275756-02.2020.8.26.0000 -Voto no 4164
7
Aliás, sobre o tema, já decidiu o Pretório
Excelso que “a Lei n. 10.792/03 deu nova redação artigo 112 da Lei n.
7.210/84 LEP -, excluindo a previsão de exame criminológico para a
obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e
comutação de penas”, contudo, “o silêncio da Lei, a respeito da
obrigatoriedade do exame criminológico, não inibe o juízo da execução
do poder determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isto porque a
análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do
condenado, que não está adstrito ao 'bom comportamento carcerário',
como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o
absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente
do benefício e o juiz em simples homologador” (HC 110073, Rel. Min.
Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 29/05/2012).
E,
sobre
a
importância
do
exame
criminológico, valem também os esclarecimentos constantes do Agravo
em Execução Penal no 0059515-15.2013.8.26.0000, relatado pelo E.
Des. Encinas Manfré, j. em 20/06/2013:
“Esta avaliação, sem dúvida, é importante ferramenta
para aferição, pelo juízo das execuções, da probabilidade de
retorno gradual do sentenciado ao convívio social.
“E ainda que o juiz não esteja vinculado ao resultado
do exame criminológico, o parecer da equipe multidisciplinar traz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275756-02.2020.8.26.0000 -Voto no 4164
8
importantes subsídios para sua decisão, já que, sendo
desfavorável, traz sérios receios à concessão do benefício
pretendido.
“Além do mais, a progressão não é um direito absoluto
e deve ser sopesada com os reflexos que dela advém para a
segurança da sociedade, cabendo ao prudente arbítrio do
magistrado verificar e constatar a presença, ou não, dos
requisitos subjetivos do sentenciado. Embora a nova redação do
art. 112, da LEP, dada pela Lei 10.792/03, não traga mais a
imprescindibilidade do parecer da Comissão Técnica de
Classificação, limitando-se à ostentação de bom comportamento
carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento, não
afastou a possibilidade de submissão ao exame criminológico
sempre que o juiz entendê-lo necessário tornando-o, apenas,
facultativo e restrito a hipóteses em que, dentro do poder
discricionário do magistrado e de seu prudente arbítrio, entenda
necessário para fornecer subsídios à sua decisão.
“Não há dúvidas de que nos casos de crimes violentos,
contra a vida ou com grave ameaça à pessoa o exame
criminológico é indispensável para averiguação do grau de
periculosidade e da aptidão do reeducando ao convívio social, já
que permite melhor análise de suas circunstâncias pessoais, da
probabilidade de reincidência e do risco que sua reintegração
traria à sociedade”.
Baseando-se nas peculiaridades do caso, o
Juízo a quo deliberou, com pertinência, pela avaliação do perfil do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275756-02.2020.8.26.0000 -Voto no 4164
9
sentenciado, não havendo, portanto, qualquer constrangimento ilegal na
determinação.
Como bem ponderado pelo I. Procurador de
Justiça “Ao contrário do que sustenta a impetrante, a decisão
que determinou a realização do exame criminológico se
encontra muito bem fundamentada no histórico pessoal e
carcerário do paciente e tem respaldo nos artigos 8o e 196, §
2o, da LEP e na Súmula 439 do STJ” (fls. 208).
Anoto por oportuno que, mediante consulta no
e-saj, os autos encontram-se em andamento regular, aguardando-se a
realização do exame.
Bem por isso, inclusive porque não se verifica,
no caso, manifesta ilegalidade a ponto de justificar deferimento da
ordem, tampouco violação a direito da paciente.
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGO
A ORDEM.
FATIMA GOMES
Relatora